Tribunal: TJMT
Processo: 1017480-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017480-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IRIA HANEL SURDI - CPF: 725.375.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IRIA HANEL SURDI - CPF: 725.375.071-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO –
HOME CARE
–
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA
–

TABELA ABEMID

–
P
A
CIENTE NÃO ELEGÍVEL

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1-
Para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação)
; de
assistência técnica domiciliar
;
ou mesmo

de
desnecessidade
da prestação do serviço.

2-
Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda.

3
-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto p
elo Ministério Público Estadual, nos interesses de Iria Hanel Surdi
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos ação
civil pública de preceito cominatório n° 1004723-05.2024.8.11.0040
, proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Não ignorando a gravidade do quadro clínico da requerente, contudo, a pretensão deduzida, de fornecimento de tratamento HOME CARE, com emprego em favor de uma única pessoa, com fornecimento de cuidador para todas as atividades diária - técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, atendimentos periódicos por médicos (de diversas especialidades), fisioterapeutas, sempre em regime domiciliar, assim como insumos, medicamentos, ultrapassa o limite do razoável, por implicar em verdadeira transformação do leito na residência da assistida em leito hospitalar particular, para seu atendimento exclusivo.(...)

Registro, a propósito, que não se está aqui a dizer não
possuir a
parte assistida direito à saúde. Na verdade, reconhece-se, por meio desta decisão, simplesmente que ausente à probabilidade de seu direito, de obtenção de tratamento HOME CARE, mas não à tutela de sua saúde, embora por meio menos oneroso ao Poder Público e menos confortável ao paciente.
(...)

Em face do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada pela parte requerente, vez que ausente os requisitos do artigo 300 do CPC.

Cite-se o requerido para contestar o pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do Novo
CPC.(...)
”.

Em suas razões, a parte Agravante relata que
a paciente foi diagnosticada com demência por doença de Alzheimer em estágio grave e apresenta dependência total nas atividades funcionais básicas da vida cotidia
na. Afirma ainda que
possui incontinência urinária e, por essa razão, faz utilização
de
fralda descartável.

Aduz que
os requisitos para concessão da tutela de urgência estão devidamente configurados,
sendo que
a probabilidade do d
ireito
ressai
d direito social constitucional à saúde, bem como o perigo do dano está atrelado ao fato de ser indispensável a internação da paciente em leito de Home
Care
.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso para, liminarmente, reformar a decisão de 1o grau e conceder a tutela de urgência pleiteada, para disponibilização dos serviços de Home
Care
.

Certificada a isenção de custas para preparo recursal (Id.
222745161
).

Indeferido o
pedido de antecipação da tutela recursal
(Id.
222804196
).

O Estado de Mato Grosso, em Id. 231508175, apresentou contrarrazões, na qual alega, em síntese, que o serviço requerido é eletivo e carece de urgência e emergência, bem como
para a concessão do serviço de Home
Care
é indispensável relatório médico detalhado e avaliação pelo médico regulador. Assim, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.

238432652
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Ministério Público Estadual, nos interesses de Iria Hanel Surdi, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos ação civil pública de preceito cominatório n° 1004723-05.2024.8.11.0040, proposta contra o Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava o fornecimento do serviço de Home Care.

Extrai-se dos autos originários que
Agravante possui
8
6 (
oi
tenta e seis) anos de idade,
diagnostica
da
com

demência por d
oença de Alzheimer (G-30)
em estágio avançado
.
Segundo o relatório médico, a paciente
apresenta
dependência nas atividades funcionais e básicas do cotidiano, bem como
possui incontinência urinária e utiliza fraldas descartáveis.

Assim, mediante laudo médico, pleiteia o fornecimento de internação domiciliar na modalidade Hom
e
Care
às expensas do Requerido.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ensejando a interposição do presente instrumento recursal.

Em suas razões, a parte Agravante relata que o relatório e as solicitações médicas juntadas à peça exordial são claros ao afirmar que há necessidade premente em se fazer o tratamento supradito, tendo em vista o estado de periclitação da saúde da parte Autora.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Isso porque,
da análise do feito, constata-se que, antes da análise da tutela de urgência, após determinação do Juízo de origem,
o Estado de Mato Grosso (através da Secretaria de Estado de Saúde) realizou visita
in loco

na residência da paciente

na
data de
23/04/2024
para avaliação da complexidade médica de seu quadro, bem como para a elaboração de relatório médico circunstanciado.

Para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço.

Após avaliação por equipe multidisciplinar, a paciente atingiu pontuação total igual 0
7
(
sete
) pontos na tabela ABEMID (m
edida através do
nível de autonomia
fisiológica

d
a
paciente), sendo
constatada
inelegível para internação domiciliar (Id.
154743756 – autos originários
)
, conclusão da qual o Judiciário não dispõe da competência técnic
a para reformar, ao menos ao presente momento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE— HOME CARE — DOCUMENTAÇÃO MÉDICA —
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO POR HOME CARE — PONTUÇÃO TABELA ABEMID INDICATIVA DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL
— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da
República
).
Todavia a necessidade de tratamento via home
care
deve observar a tabela ABEMID, ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda
(TJ-MT 10003529120208110022 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022) [
g.n
].

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. 2. Não havendo comprovação inequívoca da necessidade de internação domiciliar via home
care
, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, não há que se falar em probabilidade do direito
(N.U 1014625-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022) [
g.n
].

Desse modo, em ratificação ao entendimento quando do indeferimento da tutela recursal, a decisão recorrida se revela em consonância
ao
s critérios administrativos para admissão de pacientes em internação domiciliar através da rede pública de saúde, ao menos, ao momento instrutório em que se encontra o processo de origem,
pois,

de fato, não restou comprovada a imprescindibilidade
e a urgência da prestação
do serviço de Home
Care

em
rela
ç
ão

ao quadro da Requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024